Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). PREVISÃO LEGAL. INEXEGIBILIDADE AFASTADA. DECRETO-LEI N. 167/67. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL CABÍVEL. EXCESSIVIDADE NÃO REVELADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Cédula de Produto Rural (CPR) é um título representativo de promessa de entrega de produtos rurais, funcionando como um facilitador na produção e comercialização rural, instituída pela Lei n. 8.929/1994, e com previsão legal de cobrança mediante ação de execução para entrega de coisa incerta (art. 787, XII, CPC). Incontroversa a higidez da Cédula de Produto Rural, porquanto se trata de título líquido, certo e exigível. Inexigibilidade afastada.
São legítimos os encargos da dívida exequenda, porquanto lastreada em cláusula penal livremente pactuada.
A limitação de juros moratórios prevista no artigo 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/1967, não se aplica à cédula de produto rural. Cédula que embasou a execução que prevê cláusula penal de 30% (trinta por cento) sobre o valor do produto que deixou de ser entregue. Percentual fixado não excessivo, se a penalidade foi livremente pactuada pelas partes, não se justificando a ingerência estatal para sua redução equitativa.
O art. 9o do Decreto-Lei n. 22.626/1933 não se sobrepõe ao que dispõe o art. 412 do Código Civil. Só é possível a redução pelo juiz quando presente alguma hipótese do art. 413 do Código Civil. Inaplicabilidade do CDC devido ao fato de se tratar de uma relação regida pelo direito civil, e não relação de consumo em si.
A tese de litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC só pode ser acolhida se ficar comprovado esse intuito na conduta do recorrente. No caso, restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente.
Recurso conhecido e improvido.